Tribunal: TCU
Processo: 006.255/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2227/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.255/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele de Sa Alves (XXX.291.266-XX); Eder de Moraes Correa (XXX.356.478-XX); Guilherme Freitas Cardoso (XXX.214.496-XX); Helio Augusto Goulart Diniz (XXX.504.346-XX); Junot de Oliveira Maia (XXX.014.118-XX); Lucas da Silva Reis (XXX.279.936-XX); Paulo Vinicius Bio Toledo (XXX.584.938-XX); Ricardo Francisco de Oliveira Teixeira (XXX.154.266-XX); Rodrigo dos Santos Horta (XXX.629.306-XX); Tomas Perpetuo Correa (XXX.447.336-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.